Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721208-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LIGOSKI AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GABRIEL LIGOSKY contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, que indeferiu a tutela de urgência para de Na origem, cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, em que o autor pretende o reconhecimento do direito e a autorização do regime especial de Extraordinário Aproveitamento de Estudos, com fundamento no artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), objetivando compelir a ré que disponibilize ao agravante a matrícula em todas as disciplinas restantes necessárias para a conclusão do seu curso de graduação em Ciências da Computação, viabilizando a realização das provas e as avaliações de forma antecipada para a posse em concurso público. Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar à agravada que “disponibilize ao agravante, no prazo de 24h, no portal do aluno, a matrícula em todas as disciplinas restantes – (i) Propriedade Intelectual, Direito e Ética; (ii) Engenharia de Usabilidade; (iii) Qualidade e Testes de Software; (iv) Computação Gráfica e Processamento de Imagem; (v) Programação III; (vi) Computação em Nuvem; (vii) Segurança de Sistemas Computacionais; (viii) Programação de Dispositivos Móveis; (ix) História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes; (x) Língua Portuguesa; (xi) Psicologia nas Organizações; e, (xii) Negócios Eletrônicos – necessárias para a conclusão do curso, para que ele possa cursa-las e, ao final de cada uma delas, disponibilize no portal do aluno ou no polo presencial da Asa Norte, Brasília – DF, as provas e avaliações de forma antecipada e simultânea, com a correção imediata, lançando as notas no sistema e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão do curso e o diploma no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Cuida-se de demanda de conhecimento em que o autor sustenta que, motivado por inscrição em concurso público e em busca da conclusão de seu curso de graduação em tempo hábil para uma pretensa posse, realizou transferência entre instituições de ensino superior, atraído por uma suposta oferta da requerida de conclusão do curso em tempo expedito. Indefiro a liminar pleiteada, pois não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A princípio, o documento de ID 191928035 não se apresenta idôneo para demonstrar uma oferta enganosa, pois são conversas lançadas em um aplicativo, em que mal se consegue identificar os interlocutores. Ademais, ainda que se admita que a conversa, por sinal muito breve e parca, tenha sido travada entre o autor e algum funcionário da instituição demandada, não se pode, a partir dela, em um juízo de cognição sumária, induzir toda a extensão de efeitos que o suplicante pretende; a rigor, empreender uma transferência de uma universidade pública, que está dentre as melhores do país, baseando-se em uma conversa como aquela, mostra-se algo pouco prudente. No mais, os argumentos administrativos apresentados pela requerida (ID 191930199 e 191930203), lançados como fundamentos para indeferir o pedido do autor de aumento do limite de disciplinas por semestre, são ponderáveis; assim, por ser o processo uma comunidade argumentativa de trabalho e constituindo-se a ontologia jurisdicional de phronesis (aristotélica e/ou gadameriana), o contraditório deve imperar sobre qualquer provimento inaudita altera parte. Ressalte-se que as "universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão" (artigo 207 da CF); o respeito à norma constitucional é o ser-no-mundo hermenêutico. Confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. CONTEÚDO E COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE. AUTONOMIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O aproveitamento de estudos em nova instituição educacional de curso superior exige estar de acordo com o seu regulamento interno, necessitando de semelhança entre conteúdos e compatibilidade de cargas horárias, critérios estes que devem ser seguidos rigorosamente. Não há nos autos qualquer documento que comprove que, no momento da transferência externa, todas as disciplinas já cursadas na instituição anterior seriam recepcionadas pelo currículo da faculdade agravante. 2. Segundo o art. 207 da CF/88, "As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão." 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1634478, 07273602820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao risco ao resultado útil do processo, o demandante alega que 670 candidatos foram convocados em apenas 3 meses após o resultado. O edital previu 602 vagas, suplementadas por cadastro de reserva. Sua colocação é 1.036. Em outras palavras, é natural que a primeira chamada tenha alcançado tal patamar, pois preencheu o número de vagas originalmente existentes, sobejando um pouco sobre o cadastro de reserva. Contudo, doravante, a experiência mostra que a chamada de candidatos se torna mais lenta. Considerando que ainda precisariam ser chamados 365 candidatos do cadastro de reserva para se alcançar a colocação do autor, não vislumbro urgência ou risco REAL ao resultado útil do processo para o deferimento da liminar neste momento, a despeito de poder reapreciar o pleito caso fatos novos e preementes surjam. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Pois bem. Em exame superficial, própria da análise de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme ressaltado na decisão impugnada, o esclarecimento dos fatos, em especial sobre a suposta oferta enganosa, está a exigir dilação probatória, diante da carência de elementos nos autos. Ademais, caso a convocação de candidatos alcançar a pontuação do agravante, nada impede que postule novamente a concessão da tutela de urgência, se necessário for. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator